Tribunal: TJPA
Processo: 0803696-49.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10434 - Erro Médico
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803696-49.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: GESSICA BRUNA DA LUZ FERREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM, SESMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, CLAUDIO CLAUDINO CRM-PA 6504

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA POR INCAPACIDADE LABORAL DECORRENTE DE ERRO MÉDICO. TUTELA
INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA OU OMISSÃO ATRIBUÍDA AO PODER PÚBLICO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. ÔNUS DA AUTORA NOS TERMOS DO ART. 373, I DO NCPC. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1.

Tratam os autos de ação indenizatória movida por particular que após ser submetida a cirurgia de apendicite, foi diagnosticada com uma hérnia no local da cirurgia anterior e obstrução intestinal, o que lhe foi indicado novo procedimento cirúrgico.

2.

Tendo em vista seu quadro de saúde, se encontra impossibilitada de exercer atividade laboral autônoma, atribuindo responsabilidade ao poder pública quanto ao custeio de pensão alimentícia pela incapacidade laboral, e danos estéticos.

3.

Da documentação acostada aos autos, não há como afirmar se de fato houve erro ou omissão na conduta atribuída aos agravados, ou se o agravamento do quadro de saúde se deu por questões biológicas do organismo da paciente.

4.

Nos termos do Art. 373 do NCPC,
O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

5.

Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0803696-49.2020.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
GESSICA BRUNA DA LUZ FERREIRA
contra a decisão interlocutória do Juízo da
4ª Vara da Fazenda de Belém
/PA que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, movida em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM, HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MÁRIO PINOTTI e o médico CLÁUDIO CLAUDINO

MINISTÉRIO PÚBLICO OFICIAL,
indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada de pagamento de pensão alimentícia no valor de um salário mínimo mensal por incapacidade laboral.

Em síntese, narram os autos que a autora/ agravada teria sido submetida em julho de 2017 a uma operação de apendicite no Hospital e Pronto Socorro Mário Pinotti. Decorridos quase um ano e meio, a paciente foi diagnosticada com uma hérnia no local da cirurgia anterior e obstrução intestinal, o que a levou a novo procedimento cirúrgico, também no referido hospital.

Afirmou que durante o pós operatório a cirurgia teria aberto, porém, após um mês, recebeu alta médica, com a promessa de que o ferimento iria cicatrizar.

Após a alta, precisou retornar diversas vezes à Unidade hospitalar, até que no Hospital Jean Bitar, recebeu o diagnóstico de fístula e que teria que passar por uma nova cirurgia, indicada para o mês de outubro de 2020, uma vez que como o intestino ainda estava obstruído não poderia ser realizada de imediato.

Ressaltando que a agravante é autônoma e diante do seu quadro de saúde encontra-se impossibilitada de realizar qualquer atividade laboral, pugnou a concessão de tutela provisória de urgência, para que seja determinado o pagamento de pensão alimentícia no valor de um salário mínimo mensal até a data do julgamento de mérito da demanda.

E em mérito, a indenização por danos morais no importe de R$ 522.500,00 (quinhentos e vinte e dois mil e quinhentos reais), danos Materiais compreendidos em lucros cessantes no valor de R$ 17.756,00 (dezessete mil setecentos e cinquenta e seis reais), pensão alimentícia pela incapacidade laboral no valor de R$ 611.325,00 (seiscentos e onze mil e trezentos e vinte e cinco reais), gastos com medicamentos no valor de R$ 131,80, bem como indenização por dano estético no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Diante da decisão negativa, foi interposto o presente agravo de instrumento sob os mesmos argumentos da ação principal, visando o pagamento imediato da pensão alimentícia requerida, e a reforma da decisão de piso.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, indeferi a tutela requerida.

Apresentadas Contrarrazões (ID. 3173439), o Município de Belém refutou as razões levantadas, afirmando inexistir nexo de causalidade entre o suposto dano e o comportamento do réu.

Por fim, requereu seja julgado improcedente o Agravo de Instrumento Interposto.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
deixou de se manifestar nos autos ante a falta de interesse público primário que requeira sua intervenção. ID. (3194040)

Vieram conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art
.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão de piso que
indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada de pagamento de pensão alimentícia no valor de um salário mínimo mensal por incapacidade laboral.

Pois bem. A pretensão da permeia em ver assegurado o pagamento de pensão alimentícia em seu favor, posto que por trabalhar como autônoma e ter sofrido intercorrências após a realização de procedimento cirúrgico, se encontra impossibilitada de realizar suas atividades laborais habituais.

In casu
, em que pese as razões recursais levantadas pela parte, acerca de seu quadro de saúde, num primeiro momento não há como afirmar se de fato houve erro ou omissão na conduta atribuída aos agravados, ou se o agravamento do quadro de saúde se deu por questões biológicas do organismo da paciente.

Em outras palavras, de pronto não se pode dizer que as complicações em sua recuperação se deram por força de evento causado pelo órgão de saúde municipal.

Ao que se vê, a própria peça inaugural do agravo afirma terem sido realizados os procedimentos cirúrgicos necessários, a internação e atendimentos pós operatórios, o que dá certa aparência de prestação efetiva do serviço de saúde, por parte do poder público.

Para que o réu/agravado seja responsabilizado, faz-se imprescindível a comprovação de ação ou omissão na prestação do serviço público, o que não se verifica no caso em comento.

Outrossim, ainda que consideremos que o serviço tenha sido prestado de forma ineficiente, e que a abertura dos pontos e toda a dificuldade de cicatrização que gerou complicações no quadro de saúde da recorrente, tenham decorrido de falha médica, a responsabilidade deve ser apurada no decorrer da instrução processual, com o devido processo legal, e a formulação de prova pericial.

Não há como imputar de pronto a responsabilidade aos agravados, e condená-los à obrigação amparo alimentar em favor da recorrente.

Neste tocante, relevo não ter restado comprovada a alegada incapacidade laboral, e nem mesmo o nexo causal entre o resultado alegado, com a conduta dos recorrentes.

Do que consta dos autos, denoto tão um receituário médico datado de abril de 2019, no sentido de resguardar esforços, mas não há outro documento mais recente indicando que a paciente não está apta a retornar a atividades habituais, ou que não está liberada para exercer ofício que antes exercia.

Aliás, alega-se que há o impedimento de exercer atividade laboral, mas não há nos autos qualquer indicativo quanto ao ofício exercido, ou como chegou-se ao valor de R$ 611.325,00 (seiscentos e onze mil e trezentos e vinte e cinco reais), entendido como devido a título de pensão alimentícia decorrente da incapacidade para o trabalho.

Sabendo-se que a comprovação da incapacidade laborativa é condição essencial para a fixação de pensão mensal (art. 950 do CC), coaduno ao juízo de piso quanto a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (art.
300
do
CPC
), sendo necessária a dilação probatória para que tais pontos sejam efetivamente comprovados e possa haver base segura para o deferimento da tutela jurisdicional pretendida.

Nesta esteira segue a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.CIRURGIA DE MAMA ESQUERDA. INFECÇÃO BACTERIANA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.PENSÃO MENSAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. BASE PROBATÓRIA INSUFICIENTE. ATO DANOSO E NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADOS DE PRONTO.INCAPACIDADE LABORATIVA E EXERCÍCIO DE OFÍCIO NÃO VERIFICADOS. REQUISITOS NECESSÁRIOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - AI - 1663557-7 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Desembargador Vicente Del Prete Misurelli - Unânime - J. 29.06.2017)

(TJ-PR - AI: 16635577 PR 1663557-7 (Acórdão), Relator: Desembargador Vicente Del Prete Misurelli, Data de Julgamento: 29/06/2017, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2074 21/07/2017)

Ante o exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão a quo em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2021